Tribunal: TJES
Processo: 5000717-49.2020.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-49.2020.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros

PARTE RE: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
. RITO PROCEDIMENTAL DE PROJETO DE LEI. INOBSERVÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA INALTERADA.

I-

A municipalidade, em 29/05/2020, encaminhou à Câmara Municipal de Itapemirim o Projeto de Lei n° 24/2020 (Processo n° 272/2020), dispondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO,
para o exercício de 2021, visando a apreciação do mesmo face a disposição contida no art. 12, II, da Lei Orgânica Municipal
.

II-
Extrai-se

a correção da sentença de primeiro grau ao adequar a regra normativa regimental da Casa de Leis ao impulsionamento do feito pretendido pelo impetrante, já que o projeto de lei 24/2020 (Processo n° 272/2020) não foi pautado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, inexistindo nos autos as razões suficientes para assim proceder.

III-

Diante da inobservância da ritualística prevista na legislação municipal
, ferindo direito líquido e certo da parte autora, o ato questionado comporta invalidação pelo Poder Judiciário, não havendo se falar em reforma da sentença que firmou obrigação da autoridade coatora de
apreci
ar
e vot
ar
o Projeto de Lei n° 24/2020 (Processo n° 272/2020)
,
em Sessão Legislativa Extraordinária
.

IV-
Sentença inalterada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000717-49.2020.8.08.0026

REMTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM

PARTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

PARTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

V O T O

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária, em sede de ação mandamental, derivada de impetração manejada pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em razão de ato omissivo do Sr. Presidente da Câmara da referida municipalidade, mais precisamente sobre o Projeto de Lei 24/2020 (Processo n° 272/2020), dispondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2021, visando a apreciação do mesmo face a disposição contida no art. 12, II, da Lei Orgânica Municipal.

Consta na sentença que a autoridade apontada como coatora teria se omitido no cumprimento do seu dever de impulsionar o feito em seu rito devido, isto é, com realização de sessão para votação do projeto de lei mencionado na inicial. Afirmou o magistrado ser possível inferir dos autos que o Sr. Presidente da Câmara, com sua conduta omissiva, afrontou direito líquido e certo da municipalidade em ver as suas preposições deliberadas em sessão pelo Poder Legislativo local.

Nesta toada, a sentença, confirmando medida liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que aprecie e vote o Projeto de Lei n° 24/2020 (Processo n° 272/2020) em Sessão Legislativa Extraordinária a ser designada, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária, fixada em R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

Não houve recurso voluntário, e, também, não houve manifestação da autoridade apontada como coatora, vindo os autos a esta corte por força da Remessa necessária em atenção a disposição normativa da Lei 12.016/09 em seu artigo 14, §1º.

Sem maiores delongas, inexiste dúvida quanto ao cabimento da ação mandamental em casos de omissão de autoridade apontada como coatora, mormente quando o dever de agir se faz presente e hábil a violar direito líquido e certo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA
. AÇÃO CONSTITUCIONAL IMPETRADA POR VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ. APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO EM FACE DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA E DE OUTRAS AUTORIDADES. Legitimidade do impetrante para a impugnação de ato ilegal ou abusivo que implique violação ao devido processo legislativo.
Ausência de inclusão do projeto na ordem do dia da sessão seguinte à de sua apresentação
, nos termos do art. 144, §6º, do Regimento Interno da casa legislativa municipal.
Omissão injustificada do Presidente da Câmara em promover a tramitação do projeto na forma regimental. Matéria sequer submetida ao Plenário. Configuração do vício na condução do processo legislativo. Direito líquido e certo demonstrado. Ordem corretamente concedida. Sentença mantida em remessa necessária.
(TJRJ; RNec 0006345-70.2012.8.19.0029; Magé; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos; DORJ 15/04/2020; Pág. 388)

Fixada a adequação da via eleita, extraio a correção da sentença de primeiro grau ao adequar a regra normativa regimental da Casa de Leis ao impulsionamento do feito pretendido pelo impetrante, já que o projeto de lei 24/2020 (Processo n° 272/2020) não foi pautado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, inexistindo nos autos as razões suficientes para assim proceder, sendo certo que as restrições das atividades presenciais constantes nas Portarias acostadas nos ids. 6886782 e 6886783 não indicaram outro meio para realização dos atos impositivos pela Lei Orgânica Municipal.

Conforme se observa, a municipalidade, em 29/05/2020, encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei n° 24/2020 (Processo n° 272/2020),
dispondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO,
para o exercício de 2021
, visando a apreciação do mesmo face a disposição contida no art. 12, II, da Lei Orgânica Municipal:

Art. 12 –
Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado nos Arts. 13, 32, 33 e 34, apreciar todas as matérias da competência do Município, especialmente sobre:

[...]

II
– plano plurianual,
diretrizes orçamentárias
, orçamento anual, operação de credito e divida publica;
[grifo inexistente no original]

Ademais, a aludida Lei Orgânica do Município de Itapemirim dispõe no art. 19, §6°:

Art. 19 – A Câmara Municipal reunir-se-á, ordinariamente, em sessão legislativa anual, de 01 de fevereiro a 15 de julho e de 01 de agosto a 15 de dezembro. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº. 26/2010)

§ 1° As sessões ordinárias serão semanais, realizando-se às terças-feiras, com duração de 04 (quatro) horas, das 18h às 22h. (Redação dada pela Emenda nº 28/2016)
§ 2º – As reuniões marcadas para esses dias, serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em dias de feriados.

§ 3º - A sessão Legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de Lei de diretrizes orçamentárias.

§4º - A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão de instalação legislativa no dia 1º de janeiro do ano subseqüente às eleições para a posse de seus membros, do Prefeito e do Vice-Prefeito eleitos e diplomados; e logo a seguir ao ato de posse a presidência dos trabalhos abrirá sessão extraordinária e especial para a eleição da Mesa e das Comissões. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº. 26/2010)

§ 5º - No segundo ano da cessão legislativa, em data de 15 de dezembro no horário regimental, a Câmara Municipal reunir-se-á para a eleição e posse da nova mesa e das Comissões permanentes que iniciarão seus trabalhos de direção a partir de 1° de janeiro do 3º ano da legislatura.

§ 6° - A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo seu Presidente, pelo Prefeito ou a requerimento da maioria absoluta dos vereadores, em caso de urgência ou de interesse público relevante.

§ 7° - Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberara sobre a matéria para a qual foi convocada.
[grifo inexistente no original]

Logo, correta a conclusão adotada na sentença, no sentido de que o Sr. Presidente da Câmara, com sua conduta omissiva, afrontou direito líquido e certo da municipalidade em ver as suas preposições deliberadas em sessão pelo Poder Legislativo local.

Importa registrar que embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, eis que não pode interferir no mérito administrativo, deve analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal.

Neste cenário,
diante da inobservância da ritualística prevista na citada legislação municipal
, ferindo direito líquido e certo da parte autora, o ato comporta análise pelo Poder Judiciário, não havendo falar em reforma a sentença que firmou obrigação da autoridade coatora de
apreciar e votar o Projeto de Lei n° 24/2020 (Processo n° 272/2020), em Sessão Legislativa Extraordinária.

Do exposto, conheço da remessa necessária para manter incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, mantenho a respeitável sentença em reexame necessário.